Tribunal: TJES
Processo: 5005871-88.2023.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005871-88.2023.8.08.0011
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: SABINA BANDEIRA ALEIXO e outros
PARTE RE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO POR MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. SITUAÇÃO JURÍDICA ESTABILIZADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1127/STJ. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por menor de 18 anos, autorizando sua participação em exame supletivo e, por consequência, a matrícula em curso superior de Medicina, na condição de aprovada em processo seletivo da EMESCAM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se é válida a autorização judicial concedida à impetrante, menor de 18 anos, para submeter-se a exame supletivo de ensino médio e matricular-se em curso superior antes da conclusão formal da educação básica, considerando o Tema 1127/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou entendimento no Tema 1127 de que é ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menor de 18 anos via exames supletivos.
4. Contudo, os efeitos da decisão foram modulados para resguardar situações jurídicas decorrentes de decisões judiciais proferidas até 13/06/2024, data da publicação do acórdão paradigma.
5. A situação da impetrante encontra-se amparada por decisão judicial anterior à referida data, além de estar consolidada com a efetiva matrícula e aprovação em processo seletivo para curso superior.
6. Aplica-se o princípio da razoabilidade para preservar a estabilidade da situação jurídica já formada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.
A autorização judicial para que menor de 18 anos participe de exame supletivo e se matricule em curso superior é válida quando proferida antes da publicação do acórdão do Tema 1127/STJ (13/06/2024), devendo ser resguardada pela modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.
Situações jurídicas consolidadas pela efetiva matrícula em instituição de ensino superior não devem ser desconstituídas, sob pena de afronta à segurança jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA
N. 5005871-88.2023.8.08.0011
.

REMETENTE
:
MM.

J
U
ÍZA

D
E
DIREITO
DA
PRIMEIRA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
.

AUTORA: ALICE ALEIXO PULIDO.

RÉUS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A
eminente J
u
íza

d
e
Direito
da
Primeira Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro do Itapemirim

remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os autos
do mandado de segurança impetrado
por
ALICE ALEIXO PULIDO

contra ato
alegado
coator atribuído
ao senhor
DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CEEJA) E DO
SENHOR
DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA (EMESCAM).

P
ela r
espeitável
sentença
foi concedida
“a segurança requerida na Inicial. Confirmo integralmente a decisão que concedeu a medida liminar ID 26236960”.

A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito (id 10859265).

A
orientação do
colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema
é
no sentido de que
“
A Lei impõe dois requisitos para que se aceite a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los.
[...]
Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente” (AgInt no REsp 1815356/MG, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma
,
data do julgamento:
01-09-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 01-12-2020).

N
o caso em exame,
conforme salientado na petição inicial “A Impetrante encontra-se devidamente matriculada e cursando o 3º ano do Ensino Médio no Colégio Guimarães Rosa, localizado em Cachoeiro de Itapemirim/, tendo atualmente 17 (dezessete) anos completos, sendo nascida no dia 13/02/2006, conforme se comprova na certidão de nascimento anexa. Registra-se, que a Impetrante foi inscrita no processo seletivo para ingresso em curso de nível superior junto à EMESCAM - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória/ES, tendo sido aprovada para o CURSO DE MEDICINA”.

Nessas circunstâncias, não se afigura razoável modificar a situação jurídica que
se encontra estabilizada,
qua
drando
lembrar que
“
o exame supletivo especial, para os menores de 18 (dezoito) anos, deve ser examinado sob o aspecto da razoabilidade” (
STJ,
REsp 1289424/SE, Rel. Ministra
Eliana Calmon
,
Segunda Turma
,
data do julgamento:
11
-
06
-
2013,
data da publicação/fonte:
DJe 19
-
06
-
2013).

Demais, saliento não desconhecer precedente qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1127 no sentido de que “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”.

Deve ser lembrado, contudo, que foram modulados “os efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão” (13-06-2024).

Posto isso,
mantenho
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.